Tribunal: TJSP
Processo: 2239356-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial proposta em face do devedor principal e dos fiadores. Pretensão de levantamento de valores constritos da conta de um dos fiadores por penhora online. Possibilidade. A ausência de citação do codevedor não justifica a suspensão da execução em face dos fiadores, dada a solidariedade entre os executados. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO